Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-68.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso para cargo de professor 36H – Anulação da posse pelo Município de Jacareí, sob o argumento de omissão de informações sobre a saúde da autora no exame admissional e gozo de auxílio-doença perante o INSS – Inteligência dos artigos 10, 16 e 45 do Estatuto do Servidor Público Municipal – Princípio da Autotutela da Administração Pública – Súmulas 346 e

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso para cargo de professor 36H – Anulação da posse pelo Município de Jacareí, sob o argumento de omissão de informações sobre a saúde da autora no exame admissional e gozo de auxílio-doença perante o INSS – Inteligência dos artigos 10, 16 e 45 do Estatuto do Servidor Público Municipal – Princípio da Autotutela da Administração Pública – Súmulas 346 e 473 do STF – Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000969-68.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante SANDRA
CRISTINA
ROBERTO
SALGADO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-68.2018.8.26.0292 -Voto no 30.594-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000969-68.2018.8.26.0292.
Comarca de JACAREÍ VFP Juíza Mariana Sperb.
Apelante:
SANDRA CRISTINA ROBERTO SALGADO.
Apelado:
MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
VOTO No 30.594.4
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Concurso
para cargo de professor 36H Anulação da posse pelo
Município de Jacareí, sob o argumento de omissão de
informações sobre a saúde da autora no exame admissional
e gozo de auxílio-doença perante o INSS Inteligência dos
artigos 10, 16 e 45 do Estatuto do Servidor Público
Municipal
Princípio da Autotutela da Administração
Pública Súmulas 346 e 473 do STF Sentença confirmada
Recurso de apelação desprovido.
Ação proposta por Sandra Cristina Roberta Salgado contra
o Município de Jacareí objetivando anular o ato administrativo que anulou
sua posse no cargo de Professora 36H, a reintegração no cargo e indenização
por danos morais e materiais.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, rejeitou o pedido.
Embargos de declaração rejeitados.
Recorre a autora, pela reforma da sentença; recurso
processado e respondido. 2
Fundamentação
Alega a apelante ter sido aprovada no concurso de provas
e títulos para provimento de cargos de Professor 36 H, considerada apta para
1 Sentença, fls. 153/156 e 173.
2 Recurso de apelação, fls175/190; contrarrazões, fls. 197/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-68.2018.8.26.0292 -Voto no 30.594-JV
3
o exercício do cargo na avaliação médica, tomou posse e iniciou o exercício
do cargo em 14/06/2016; 3 em 03/10/2016 foi comunicada da decisão de
anulação de sua posse. 4
Sustenta violação aos princípios do devido processo legal,
contraditório e da ampla defesa, não foi instaurado processo administrativo
prévio ao ato de anulação da posse; o exercício da autotutela pela
Administração Pública não afasta a observância aos princípios
constitucionais; ausência de inaptidão para posse no cargo, a incapacidade
laborativa perdurou até data anterior à posse (02/06/2016), e não recebia
benefício previdenciário, mas aguardava o recebimento retroativo pelo
período em que esteve afastada; a situação do estado de saúde da autora era
conhecida pelo réu, que não suspendeu o prazo para a posse. Insiste no
pedido de reintegração ao cargo e condenação da apelada no pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Em contrarrazões (fls. 198/200) a apelada argumenta que
há inovação do pedido em sede de apelação e que o recurso não enfrentou
os fundamentos da sentença, por isso o recurso de apelação não comporta
conhecimento.
Afasto a arguição de não conhecimento do recurso; não
há inovação do pedido, em sede de recurso a apelante traz novos
argumentos a fim de fundamentar o pedido de anulação do ato
administrativo e reintegração ao cargo, que corresponde ao pedido feito na
petição inicial; a apelação é consistente e não apenas reproduz os
argumentos da petição inicial, isto sim poderia resultar em não conhecimento
3 Fls. 33, 35, 42.
4 Fls. 44/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-68.2018.8.26.0292 -Voto no 30.594-JV
4
do recurso de apelação.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a autora omitiu informação
relevante em ficha (fls. 81/82) e em exame médico admissional (fl. 132); não
informou o afastamento das atividades de professora da rede estadual por
motivo de saúde de 16/04 a 02/06/2016 e estar em tratamento de
pancreatite grave (fls. 39/41), e o agendamento de perícia no INSS para obter
o recebimento de auxílio-doença (fls. 43 e 83). E ao contrário do que sustenta
a apelante, o pagamento do benefício previdenciário foi prorrogado a
pedido, enquanto no exercício da atividade municipal, por ser constatada a
incapacidade para o trabalho.
É requisito para o ingresso no serviço público municipal
gozar de boa saúde, conforme o artigo 10 do Estatuto do Servidor Público
Municipal, Lei Complementar no 13/93 de Jacareí:
ARTIGO 10
Os cargos públicos serão acessíveis a todos os que
preencham, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:
I ser brasileiro nato ou naturalizado;
II ter sido previamente habilitado em concurso, ressalvada a atribuição
de cargo de livre provimento em comissão;
III estar no gozo dos direitos políticos;
IV estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
V gozar de boa saúde, física e mental, comprovada em exame
médico;
VI ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
VII possuir habilitação profissional para o exercício das atribuições
inerentes ao cargo, quando for o caso;
VIII-atender as condições especiais prescritas em lei para provimento do
cargo;
§ 1o As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros
requisitos estabelecidos em Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-68.2018.8.26.0292 -Voto no 30.594-JV
5
§ 2o Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado, nos termos da
lei, o direito de inscreverem-se em concurso público para provimento de
cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras, para as quais fica reservado 10% (dez por cento) das vagas
oferecidas no respectivo certame.
E os artigos 16 e 46 do mesmo diploma legal preveem a
demissão de servidor investido em cargo sem a observância dos critérios do
artigo 10:
ARTIGO 16 Verificada a hipótese de nomeação de incapaz para o
serviço público, a despeito do exame médico admissional será ele
exonerado, sem prejuízo da apuração da responsabilidade do profissional
do serviço médico.
ARTIGO 45 A não observância dos requisitos para preenchimento do
cargo implicará a nulidade do ato da nomeação e a punição da autoridade
responsável, nos termos da Lei.
Constatada irregularidade no processo admissional, a qual
fundamentou a anulação de posse da autora por motivo de omissão
deliberada quanto ao verdadeiro estado de saúde, e a previsão de demissão
contida no Estatuto do Servidor, não prospera a pretensão de anular o ato
administrativo e reintegração ao cargo; a postura da apelante de omitir
informações médicas configura conduta desleal e imoral, incompatíveis com
a função de professor da rede pública municipal.
Os elementos colhidos no processo administrativo são
suficientes para demonstrar a infração praticada pela apelante; não há
violação aos princípios constitucionais e administrativos, tampouco falta de
razoabilidade ou ilegalidade que justifique reverter o ato de anulação de
posse da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-68.2018.8.26.0292 -Voto no 30.594-JV
6
Nem se cogita de indenização por dano material a moral;
não há conduta ilícita por parte da Administração Pública a ensejar a
reparação pretendida; a Administração agiu segundo o princípio da
autotutela, do qual decorre o poder-dever de rever seus atos viciados,
conforme o art. 2o da CF e disposto nas Súmulas 346 e 473 do STF. Há
precedentes deste E. Tribunal nesse sentido:
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
(SÃO
CARLOS)

ESTÁGIO
PROBATÓRIO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Pretensão inicial do autor,
na qualidade de ex-servidor público do Município de São Carlos, ocupante do cargo
de enfermeiro e submetido ao regime celetista, voltada à anulação do procedimento
administrativo que culminou em sua reprovação em estágio probatório

inadmissibilidade legalidade do ato administrativo impugnado servidor que não
alcançou o percentual mínimo (aproximadamente 62,066 de 70%) para aprovação no
procedimento de avaliação de desempenho inteligência dos arts. 11 e 13, do
Decreto Municipal no 130/2007 peculiaridade de o ex-servidor apresentar doença
psiquiátrica, alegadamente incapacitante, que não é oponível à Municipalidade, tanto
em razão da anterioridade da situação clínica em relação ao momento de ingresso no
serviço público, bem como diante da omissão verificada quando da realização do
exame admissional intermitência dos sintomas que não justifica a omissão da
informação, ainda mais se observado que o autor encontrava-se em tratamento os
elementos de informação coligidos aos autos indicam que a reprovação ocorreu por
diversas causas e não apenas pelas faltas apresentadas pelo ex-servidor sentença de
improcedência da demanda mantida. Recurso do autor desprovido. (Apelação Cível
1008146-03.2019.8.26.0566; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - VFP; Data do Julgamento:
26/05/2020).
APELAÇÃO - Município de São Paulo - Servidora pública em estágio probatório -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-68.2018.8.26.0292 -Voto no 30.594-JV
7
Professora - Anulação da posse em virtude de omissão deliberada acerca de
informações concernentes a doenças preexistentes - Previsão legal expressa no
sentido de anular a posse de servidores que omitem doenças preexistentes (Lei
Municipal no 8.989/79; Decreto Municipal no 41.285/01; e, Decreto Municipal no
47.244/06) - Processo administrativo disciplinar regular - Observância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa - Proporcionalidade da pena aplicada à gravidade
da infração, contida em previsão legal - Motivação suficiente e adequada da decisão
administrativa - Exame dos elementos de convicção do processo administrativo com
razoabilidade e fundamentação pertinente - Reiteração da motivação do ato
administrativo verificada em sede judicante - Penalidade administrativa com previsão
legal, dentro do devido processo legal, observadas, ainda, as garantias constitucionais
- Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em processo
judicial para anulação de ato administrativo que anulou a posse de funcionário
público, por omissão de dados médicos na admissão, basta o exame dos documentos
extraídos do processo administrativo disciplinar, para avaliar a legalidade ou
ilegalidade do ato, inclusive em vista da razoabilidade e suficiência, ou não, das
provas do ilícito administrativo imputado ao servidor. 2. Verificada a plena
observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade
da pena à gravidade da infração, bem como a motivação adequada da decisão da
autoridade competente e, ainda, o razoável e fundado exame dos elementos de
convicção colhidos no processo administrativo, não há nulidade nem ilegalidade na
pena de anulação do ato de posse aplicada ao servidor público. (Apelação Cível
0039121-27.2010.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - 1a VFP; Data do
Julgamento: 21/03/2017; Data de Registro: 22/03/2017).
Concurso Professor Exoneração pelo Município, sob o argumento de que a autora
omitiu doença pré-existente na fase do exame admissional Processo administrativo
instaurado em razão da falta injustificada por mais de trinta dias, que foi extinto sem
apreciação do mérito - Administração que optou pela anulação da posse, exonerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000969-68.2018.8.26.0292 -Voto no 30.594-JV
8
a funcionária - Oportunizar a defesa suficiente Recurso da Municipalidade provido
e prejudicado o da autora. (Apelação Cível 1049927-31.2015.8.26.0053; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento: 24/09/2019).
Ante o exposto, proponho seja negado provimento ao
recurso de apelação para confirmar a sentença de improcedência da ação;
elevo a verba honorária para 12% (doze p/ cento) do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a justiça gratuita
concedida (fl. 62). É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR